Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÕES CORPORAIS ORIUNDAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. VALOR DA REPARAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ainda que a indenização por danos morais arbitrada pelo d. Juízo Criminal, com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, tenha sido afastada em sede de Apelo Criminal, é possível o exame da responsabilidade civil do Réu pelos danos materiais e extrapatrimoniais causados à ora Autora/Apelada, tendo em vista o disposto no art. 63 do Código de Processo Penal, que permite a complementação da indenização no juízo cível, bem como a regra prevista no art. 935 do CC/02, que consagra a independência entre a responsabilidade civil e criminal.
2. Configura dano moral a violência perpetrada contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, comprovada por condenação na esfera criminal, o qual é presumido, pois deriva do próprio delito, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 983).
3. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
4. Diante do contexto fático dos autos, considerando que a vítima sofreu lesões corporais graves que resultaram na debilidade transitória dela e em atenção aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, impõe-se reduzir a verba arbitrada a esse título para a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que se afigura mais condizente com esses objetivos.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.